Tribunal: TJDFT
Processo: 0727500-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. ACESSO DE ESTAGIÁRIO INSCRITO NA OAB AOS PRESÍDIOS E DEMAIS UNIDADES PRISIONAIS SEM A PRESENÇA DE ADVOGADO. ATO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. TEMPERAMENTO ENTRE ESTATUTO DA ADVOCACIA E REGULAMENTO GERAL. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. À luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como para se contemplar o direito de petição e assegurar, assim, assistência jurídica plena aos recolhidos no Sistema Penitenciário, é possível o exercício do ato extrajudicial de atendimento/entrevista com os presos pelo estagiário de Direito, e respectivo ingresso às unidades prisionais, desde que, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), devidamente autorizado pelo advogado constituído e munido da procuração/substabelecimento àquele outorgada, conforme estabelece o art. 29, §2o do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil.
2. Em razão da suspensão dos atendimentos presenciais dos advogados aos encarcerados nas unidades prisionais, estabelecida como medida de prevenção, controle e contenção de riscos do Novo Coronavírus (causador da Covid-19), pela Portaria Conjunta, no 04, de 09 de abril de 2020, assinada entre a OAB/DF e a SESIPE/DF, determinando as condições de atendimento, via videoconferência, ficam, por razões óbvias, os estagiários de Direito submetidos ao mesmo regramento enquanto perdurar as restrições.
3. Segurança concedida.